Tribunal: TJDFT
Processo: 0710702-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. FESTA DE RÉVEILON. INSATISFAÇÃO COM A OFERTA DE ALIMENTAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MATERIAL E DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de recursos inominados contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 461,56, referente à restituição do valor dos ingressos da festa de réveillon “Nossa Praia”, bem como R$ 2.000,00 para cada autor, a título de dano moral.
2. O indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita só deve se dar se houver, nos autos, elementos que evidenciem a falta dos requisitos legais para sua concessão, o que não se verifica no caso. Ao contrário, a documentação acostada faz prova da hipossuficiência econômica dos autores para arcar com os custos do processo (IDs 12839876 e 13845456). Deferida gratuidade de justiça aos autores e rejeitada a impugnação relativa.
3. “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” (tema 339). Preliminar de negativação de prestação jurisdicional rejeitada.
4. A controvérsia cinge-se ao cabimento de dano material e moral, e seu respectivo quantum, por suposta falha na prestação de evento festivo (“Réveillon Nossa Praia”), relacionada à insuficiência de alimentação, longas filas, higienização de banheiro, em dissonância com as condições veiculadas em publicidade.
5. Esta Turma Recursal já enfrentou casos similares, envolvendo a mesma festa de réveillon, oportunidade em que se afastou qualquer dano material ou moral decorrente. Nesse sentido: Acórdão 1222681, APC 07269190420198070016, 1a Turma Recursal, Rel. Eduardo Henrique Rosas, Julgado em 13/12/2019, DJe 27/01/2020; Acórdão 1209561, APC 07178929420198070016, 1a Turma Recursal, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, Julgado em 17/10/2019, DJe 21/01/2020. Não outro é o desfecho deste processo.
6. Com efeito, na espécie, o preço do ingresso, além da margem de lucro, foi composto pelo feixe de serviços disponibilizados, tais quais espaço, decoração, fogos de artifício, banda musical, DJ, segurança, socorrista, limpeza, alimentação e bebida, o que repele a sua restituição in totum, sob o risco de enriquecimento sem causa. Outrossim, eventual demora de reposição de alimentação, em determinada hora da festa, não seria hábil ao abatimento do preço, pois sequer demonstrada tal falha da prestação do serviço especificamente em face dos autores, do que decorre o não cabimento de dano material. Frise-se, o dano material deve ser efetivo, não sendo admitida a figura do dano material hipotético.
7. Em relação ao dano moral, ao máximo, o fato sob exame encerraria mero inadimplemento contratual, sem maiores desdobramentos cortantes à psique dos autores, não sendo crível que ocasional insuficiência de alimentação, ou fila para sua consumação, em um evento festivo de largas proporções, redundaria em aflições desmesuradas. Deveras, “o dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional” (Acórdão 1209561, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, acima referenciado). Portanto, a situação vivenciada pelos autores não enseja a indenização por dano moral, que dirá sua majoração, conforme pleito dirigido a este Juízo Recursal.
8. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando a condenação por dano material e moral. Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.